Tribunal: TJDFT
Processo: 0703123-98.2021.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0703123-98.2021.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AMALIA AFFONSO BRAYNER EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO 1. Embargos de declaração (ID no 69039957) com pedido de efeito infringente opostos por Amália Affonso Brayner contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e negou provimento à apelação interposta pela ora embargante (ID no 68690695). 2. O art. 1.037 do CPC dispõe que o Relator, nos Tribunais Superiores, caso constate a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, poderá suspender o processamento de todos os processos pendentes que versem sobre a matéria e tramitem em território nacional. 3. O STJ afetou os Recursos Especiais no 2162222/PE, 2162223/PE, 2162198/PE e 2162323/PE sob a sistemática dos repetitivos, registrados no Tema no 1300 cuja questão submetida a julgamento é “Saber a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista.” 4. A Corte Especial, nos termos do voto da Exma. Sra. Ministra Relatora, Maria Thereza de Assis Moura, determinou a suspensão do processamento, em todo o território nacional, de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma matéria (CPC, art. 1.037, II). Dispositivo 5. Em cumprimento à determinação do STJ, suspendo o julgamento deste recurso até que ocorra a deliberação da matéria afetada ao Tema no 1300 (CPC, arts. 982, inciso I c/c 313, inciso IV). 6. Aguarde-se na Secretaria. 7. Oportunamente, retornem-me os autos. 8. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 11 de março de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO